Tribunal: TJBA
Processo: 8112300-42.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112300-42.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: R.J. VELLOSO ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO

APELADO: MUNICÍPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SUPERVENIÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. AFASTAMENTO DAS PENALIDADES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta em Cumprimento Provisório de Sentença, no contexto de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Salvador (Processo nº 8066832-26.2021.8.05.0001), na qual foi acolhida Exceção de Pré-Executividade, fixando-se honorários advocatícios sucumbenciais no percentual mínimo, reduzido à metade, com base no art. 90, §4º, do CPC. O Juízo de origem indeferiu o pedido de execução provisória, argumentando ausência de trânsito em julgado e vedação ao fracionamento de precatório. A decisão também aplicou multa por litigância de má-fé e abuso de poder processual. Sobreveio o trânsito em julgado da sentença
prolatada
no
feito
principal, reformada em sede recursal, com majoração dos honorários para 15% e afastamento do art. 90, §4º, do CPC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Determinar se a superveniência do trânsito em julgado torna desnecessário o cumprimento provisório da sentença em autos apartados; e verificar se estão presentes os requisitos legais para a imposição de multa por litigância de má-fé e abuso do poder processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A superveniência do trânsito em julgado tornou sem objeto a execução provisória, pois o título executivo judicial passa a ostentar plena eficácia e deve ser executado nos próprios autos principais, nos termos do art. 523 do CPC.

4. A imposição de penalidades, por litigância de má-fé, exige prova inequívoca de conduta dolosa, conforme
o
art. 80 do CPC, o que não se verifica no caso concreto, dada a razoabilidade da interpretação jurídica adotada e a ausência de prejuízo à parte contrária, que sequer foi citada nos
fólios
do cumprimento provisório.

5. A jurisprudência do STJ e dos
T
ribunais estaduais rechaça a aplicação de penalidades por má-fé, quando ausente demonstração clara de deslealdade processual ou intuito de tumultuar
a demanda
.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso parcialmente provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, 85, §11, 90, §4º, 502, 520 e 523.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.333.425/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24.09.2013.
TJ-RJ, Apelação nº 0221821-78.2017.8.19.0001, Rel. Des. Lucia Regina Esteves de Magalhães, j. 23.07.2024.
TJ-MG, AC nº 1000019-066919-20.01.0001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 16.10.2019.
TJ-MG, AC nº 1000019-154958-30.01.0001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 22.01.2020.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8112300-42.2023.8.05.0001
, da Comarca da Capital, onde figuram como Apelante
R.J. VELLOSO ADVOGADOS ASSOCIADOS
e Apelado o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.